Tribunal: STF
Processo: Rcl 65992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Rivelino Lourenço dos Santos, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no Processo nº 0003291-30.2016.8.17.1220, mediante o qual supostamente teria sido aplicado equivocadamente o decido no Recurso Extraordinário nº 596.701-RG/MG (Tema RG nº 160), afastando o definido nos Recursos Extraordinários nº 593.068-RG/SC (Tema RG nº 163) e nº 1.338.750-RG/SC  (Tema RG nº 1.177).

    2. O reclamante narra que ajuizou ação declaratória para que o Estado de Pernambuco e a Funape se abstivessem de incluir as gratificações não incorporáveis e as parcelas indenizatórias na base de cálculo da contribuição previdenciária do Funafin (art. 165 do CTN) em observância à prescrição quinquenal.
    3. Informa a procedência do pedido, em primeira instância, tendo o Tribunal de Justiça provido o reexame necessário. A parte beneficiária interpôs recurso extraordinário, buscando a aplicação do Tema RG nº 163. Informa que o Desembargador da 2ª Vice-Presidência do TJPE inadmitiu o recurso aplicando o Tema RG nº 160 e a modulação dos efeitos da decisão inserta no Tema RG nº 1.177. Na sequência, o reclamante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido, sob o fundamento de que “o STF é claro ao julgar distinto todos os regimes previdenciários de todos os servidores civis e militares do território nacional“.
 
    4. Sustenta ser aplicável ao caso o Tema RG nº 163, pois, “o Tema (...) ajusta-se aos militares pernambucanos para não incidir contribuição previdenciária sobre verbas transitórias até o advento da Lei 13.954/2019, que possui sua constitucionalidade atestada pelo Tema 1.177 do STF”.    

    5. Requer a procedência do pedido “para declarar a nulidade dos acórdãos supracitados para afastar a aplicação do Tema 160 do STF e ajustar a situação em análise para condenar parcialmente o Estado de Pernambuco/FUNAPE a restituir os descontos previdenciários indevidos sobre gratificações não incorporáveis até o advento da Lei 13.954/2019, em conformidade aos Temas 163 e 1.177 do STF“; e, alternativamente, busca a declaração de nulidade, pleiteando a baixa dos presentes autos ao TJPE para “julgar a demanda à luz dos preceitos constitucionais destacados nestas razões e ora reiterados”.

    6. Em 20/03/2024, proferi despacho requisitando informações ao Tribunal reclamado, citação da parte beneficiária, para franquear o prazo para contestação e vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 25).

    7. O Estado de Pernambuco, em contestação, pontuando que o  Tema RG nº 163 não se aplica aos militares estaduais, mas apenas aos servidores civis (inaplicabilidade dos §§ 3º e 12 do art. 40 da CRFB, de 1988); além do que, no Tema RG nº 1.177, foi modulado os efeitos “da declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n.º 667/69, incluído pela Lei Federal n.º 13.954/2019, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. Assim, assevera ter sido reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco a legalidade dos  recolhimentos de contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, e julgar e julgados totalmente improcedentes tais demandas. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos formulados (e-doc. 30).

    8. A Secretaria Judiciária, em 17/04/2025, certificou que as informações não chegaram a esta Corte (e-doc. 32).

    9. A Procuradoria-Geral da República opinou em parecer assim ementado (e-doc. 34; destaques do original):

“RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO CONFIRMADA EM AGRAVO INTERNO, POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 878.911/RJ – TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI Nº 13.954, DE 2019: REGULARIDADE DA COBRANÇA ATÉ 1º/1/2023. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.“

É o relatório.

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:

“Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”
(RE nº 593.068-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019).

    13. No caso sob análise, em sede de reexame necessário, o Órgão reclamado reformou a sentença de 1º Grau, em acórdão cuja ementa transcrevo (e-doc. 16, p. 14-16; destaques do original):

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. POLICIAL MILITAR. NORMAS QUE REGEM A BASE DE CÁLCULO PARA DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS ACERCA DA INATIVIDADE DOS MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E DECRETO-LEI Nº 667/69. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. EDIÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 432/2020 E 461/2021. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A parte recorrida alega que a interposição do Recurso de Apelação se deu de forma intempestiva, porquanto a decisão foi publicada em 12/02/2020 e o recurso somente foi interposto em 05/11/2021. Com efeito, verifica-se nos autos que a sentença a quo foi publicada no DJe em 13/02/2020 (id 23224027, pág. 7), e o Apelo foi interposto, tão somente, em 05/11/2021. 
2. Ocorre que, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, a intimação da Fazenda Pública deverá ser pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, não havendo como se averiguar nos autos a data em que os Entes Públicos foram pessoalmente intimados da sentença, já que, após a prolação do decisum, consta apenas a cópia do DJe e em seguida o Apelo interposto. 3. Portanto, sendo impossível apurar a data de remessa ou carga do processo que então tramitava fisicamente na Vara de origem, impõe-se a rejeição da preliminar de intempestividade. 
4. O cerne da presente questão cinge-se em analisar a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre as gratificações de localidade especial e motorista percebidas por servidor militar, não incorporáveis à aposentadoria. 
5. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 2020, ao julgar Recurso Extraordinário submetido à Repercussão Geral (Tema 160), estabeleceu claramente a existência de regimes jurídicos previdenciários diferenciados entre servidores públicos civis e militares, de modo a excluir destes a aplicação das regras contidas nos §§ 3º e 12 do art. 40 c/c o § 11, do art. 201 da CF. 
6. Defende o Ente Público que, a partir de dezembro de 2019, passaram a ser aplicadas aos militares estaduais as disposições contidas no Decreto-lei nº 667/1969, com as alterações promovidas pela EC nº 103/2019 e Lei Federal nº 13.954/2019, responsáveis pela criação do “Sistema de Proteção Social dos Militares”, desvinculando-os do FUNAFIN.
7. A questão foi submetida à Repercussão Geral (TEMA 1177 - Constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas) e a Corte Suprema fixou a seguinte TESE: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. 
8. Ocorre que, em 13 de setembro de 2022, o STF acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida Lei Federal nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023.
9. Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade passa a valer apenas a partir de janeiro de 2023, cabendo aos Estados, nesse ínterim, publicarem as respectivas leis a respeito, por exemplo, da alíquota e da base de cálculo das contribuições dos policiais militares e dos bombeiros. 
10. Nesse sentido, o Estado de Pernambuco fez publicar, em 11/09/2020, a Lei Complementar nº 432, responsável por consolidar na legislação tributária/previdenciária estadual as normas relativas à contribuição para o custeio das Lei Federal nº. 13.954/2019 pensões militares estaduais. 
11. Com a referida norma, o Estado de Pernambuco passou a referendar o conteúdo do art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667, de 2 de julho de 1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, adotando como próprio o sistema em questão .
12. Assim, a partir da Edição da LCE 432/20 a base de cálculo para a contribuição previdenciária de inatividade, bem como a alíquota incidente passam a ser reguladas pela referida Lei, incidindo, portanto, sobre a totalidade da remuneração dos militares no percentual de 10,5% a contar de janeiro de 2021. 
13. Cumpre destacar que, em 16 de novembro de 2021, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 460/2021, que passou a dispor sobre o Sistema de Previdência Social dos Militares de Pernambuco, alterando a Lei nº 6.783/1974. 
14. Desta forma, inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, tendo o Estado de Pernambuco e a FUNAPE agido em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais.
15. Reexame Necessário provido, prejudicado o Apelo, para que seja reformada a sentença, de modo a julgar totalmente improcedentes os pleitos entabulados na exordial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, §3º do CPC. 
16. Decisão Unânime.”

    14. Posteriormente, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, a 2ª Vice-Presidência do TJPE se pronunciou, em decisão que ora transcrevo (e-doc. 18, p.5-6):

“(...) De início, observa-se que a matéria do presente recurso excepcional coincide com a questão jurídica objeto do Tema 1177 (RE nº 1.338.750/SC), submetido à sistemática de repercussão geral (acórdão publicado no DJe STF em 27.10.2021), cuja tese, após esclarecimentos e modulação dos efeitos realizados em Embargos Declaratórios (julgado em 05.09.2022 - acórdão publicado no DJe STF em 13.09.2022) (...)
(...)
Assim, verifica-se que, desde a publicação da referida Lei Federal nº 13.954/2019, em 16.12.2019, até 01.01.2023, deverá permanecer o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares, ativos e inativos, e pensionistas, independentemente da edição e vigência da Lei Complementar Estadual nº 432/2020, sem prejuízo de eventual consideração acerca da anterioridade nonagesimal. 
Logo, constata-se que a posição da 1ª Câmara de Direito Púbico deste e. TJPE, está em total conformidade com a que fora adotada pelo e. STF, quando dos esclarecimentos e modulação dos efeitos realizados nos Aclaratórios (julgado em 05.09.2022 - acórdão publicado no DJe STF em 13.09.2022) do julgamento de mérito do recurso paradigma do Tema 1177 (RE nº 1.338.750/SC), submetido à sistemática de repercussão geral (acórdão publicado no DJe STF em 27.10.2021). 
Ante o exposto, aplicando-se a regra do art. 1.030, I, “a”, do CPC[2], NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso.”

    15. O ato reclamado, por sua vez, consubstancia-se na decisão por meio da qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, cujo julgado tem o seguinte teor (e-doc. 19, p. 6-11, grifos nossos):

“V O T O 
Inexistindo argumentos válidos que justifiquem a reforma da decisão agravada, reitero seus fundamentos, incorporando-os às seguintes razões de decidir.
Na realidade, a matéria controvertida nos autos está em rigorosa conformidade com a questão constitucional suscitada no RE nº 1.338.750/SC, paradigma do Tema 1177, da sistemática da Repercussão Geral, cuja tese, após esclarecimentos e modulação dos efeitos realizados em Embargos Declaratórios (julgado em 05.09.2022 - acórdão publicado no DJe STF em 13.09.2022), restou assim ementada:
“.......... 
TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS”. (g.n)”
Assim, verifica-se que, desde a publicação da referida Lei Federal nº 13.954/2019, em 16.12.2019, até 01.01.2023, deverá permanecer o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares, ativos e inativos, e pensionistas, independentemente da edição e vigência da Lei Complementar Estadual nº 432/2020. 
Logo, constata-se que a posição da 1ª Câmara de Direito Público está em perfeita conformidade com a que fora adotada pelo e. STF, quando do julgamento do Tema 1177, bem como com os esclarecimentos e modulação dos efeitos realizados nos referidos Aclaratórios (julgado em 05.09.2022 - acórdão publicado no DJe STF em 13.09.2022) do julgamento de mérito do referido recurso paradigma do Tema 1177 (RE nº 1.338.750/SC), submetido à sistemática de repercussão geral (acórdão publicado no DJe STF em 27.10.2021). 
Sendo assim, afigura-se correta a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fulcro no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC/2015. 
Registre-se, no ponto, que a decisão do e. STF que fixa a tese jurídica para o recurso extraordinário no regime de repercussão geral possui força vinculante, havendo de ser seguida a ratio decidendi nos casos posteriores similares ou que se identifiquem com a a tese estabelecida no precedente. 
Destarte, uma vez que firmam, ambos os acórdãos, a possibilidade de recolhimento da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares, ativos e inativos, e pensionistas, de 16.12.2019, até 01.01.2023, não há como se concluir senão pela identidade entre os decisórios.
Ademais, somado ao poder vinculante do referido tema, os arts. 1.040, I e 1.030, I, “a”, ambos do Código de Processo Civil, preveem a obrigatoriedade de aplicação imediata das orientações firmadas pelo e. STF em regime de repercussão geral (...)
Ou seja, o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem é obrigado, na forma constante dos mencionados dispositivos, a negar seguimento ao Recurso Extraordinário em confronto com o acórdão paradigma. 
Resta evidenciada, portanto, a pretensão do Agravante de rediscutir o mérito julgado em sede de Apelação. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno com vista à subsistência da decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
No mais, a pretensão da parte Agravante, que deliberadamente litiga contra disposição expressa contida em tese vinculante, aventando interpretação nitidamente rechaçada pelo precedente paradigmático, configura especial violação do dever de lealdade processual, aspecto positivado no atual Código de Processo Civil. (...)
(...)
Ao manejar pretensão patentemente contrária ao julgado paradigmático, a parte incorre em abuso do direito de recorrer e viola a boa-fé processual, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
(...)
É como voto.” 

    16. Com efeito, no julgamento do agravo interno em recurso extraordinário, o Relator assentou, por via oblíqua que, quanto ao Tema RG nº 163, o ora reclamante não demonstrou a distinção estabelecida entre a tese nele fixada e a controvérsia dos autos.
 
    17. Nessa linha de pensamento, consoante registrado no voto-vogal, quando do julgamento da apelação/remessa necessária interposta pelo ente estatal, deu-se provimento à remessa necessária “com amparo na modulação dos efeitos da Tese de Repercussão Geral nº 1.177 e nas substanciais inovações introduzidas na legislação estadual pelas Leis Complementares nº 432/20 e 460/21” (e-doc. 16, p. 13).

    18. Pela mesma lógica, não se constata incorreção na decisão reclamada ao assentar entendimento no sentido de que não há incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria (in casu, as gratificações de localidade especial e motorista percebidas por servidor militar). É exatamente o que preconiza a tese fixada no julgamento do Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral. 

    19. Por conseguinte, incabível a reclamação, com vistas a apontar erro na aplicação de tema da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 593.068 E 642.682 - TEMAS 163 E 448 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.”
(Rcl nº 41.511-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 40.271-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 163, pois assentou que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores.
2. É insubsistente a alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), uma vez o objeto de debate no referido paradigma ficou restrito à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, o que, obviamente, não se aplica ao caso, tendo em vista que o ora reclamante pertence ao quadro de agentes de segurança penitenciária. Em caso idêntico, essa mesma orientação foi fixada no âmbito da Segunda Turma (Rcl 40.271 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/6/2020). Cito, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 39.921, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/4/2020; Rcl 40.267, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/5/2020; Rcl 40.723, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/5/2020; Rcl 40.726, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/5/2020; Rcl 40.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 10/6/2020; Rcl 41.526, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 23/6/2020; Rcl 40.730, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/7/2020; Rcl 41.040, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/7/2020.
3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 40.725-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 27/08/2020; grifos nossos).

    20. Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nessa linha, trago os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator